Tribunal: STF
Processo: HC 239697
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Reirisson Rainer Pereira, em favor de Gilvan dos Santos Almeida, contra decisão proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 898.272/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de GILVAN DOS SANTOS ALMEIDA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, que denegou ordem de habeas corpus e manteve a prisão preventiva do paciente. 



    O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois, após ter sido preso em flagrante pela prática do crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, o Magistrado de primeira instância entendeu que a prisão em flagrante era ilegal, mas, mesmo assim, a pedido do Ministério Público, analisou e decretou sua prisão preventiva sem fundamentação idônea (e-STJ fls. 3-11). Requer, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva. (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. Em suas razões, requer a superação da Súmula 691/STF e o reconhecimento da ilegalidade do flagrante.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto a Ministra Daniela não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de não conhecimento do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental.



    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do ato impugnado:



    Com relação à discussão de que o Magistrado de primeira instância entendeu que o flagrante era ilegal e posteriormente, na mesma decisão, examinou e decretou a prisão preventiva, não há qualquer irregularidade, uma vez que o Ministério Público havia feito requerimento pela prisão preventiva do paciente. 



     Em última instância, o que fez o Magistrado foi relaxar a prisão em flagrante, pois realizada sem que estivessem presentes os requisitos do art. 302 do CPP, mas examinado o pedido do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva. 



    Sobre os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a discussão que se coloca é se estão presentes elementos concretos a demonstrar o chamado periculum libertatis, ou seja, o perigo de que o paciente, em liberdade, pode gerar para a ordem pública, instrução processual ou aplicação da lei penal. 



    Mencionado requisito nada mais é do que a necessidade de imposição de uma medida cautelar, que pode ou não, ser a prisão preventiva. A respeito dele, o Tribunal de Origem assim se manifestou no ato coator: 



    [...]. A argumentação trazida na mencionada decisão e os demais elementos encartados aos autos são todos endereçados à conclusão que as circunstâncias do crime em apuração revelarem destacada gravidade concreta, uma vez que, ao que se noticia, o paciente, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, teria adentrado a residência da vítima e exigido elevada quantia em dinheiro. Com a negativa, acabou subtraindo dela setecentos reais em espécie e um celular, em um contexto que ofereceu demasiado risco à sua integridade física e psíquica. 



    Da forma em que exposta a decisão constritiva, entendo que, ao menos neste momento processual, deva ser endossada a medida determinada pelo juiz impetrado, até em atenção ao princípio da confiança a se depositar nas autoridades locais, mais próximas aos fatos e a seus personagens, que, em casos tais, merece redobrado prestígio [...] (e-STJ fls. 284). 



    Extrai-se do trecho acima transcrito que o Tribunal entendeu presente um risco à ordem pública a partir da gravidade concreta com que a conduta foi praticada, notadamente entrada na casa da vítima, utilização de arma de fogo, grave ameaça, exigência e subtração de valores em dinheiro.



    Como se vê, o paciente teria invadido o domicílio da vítima para, com emprego de violência, subtrair seus bens, conduta que se reveste de especial gravidade que extrapola os limites do tipo penal.



    Ademais, não há qualquer ilegalidade na decretação de prisão preventiva, após verificada a ilegalidade do flagrante. 



    A irregularidade da prisão em flagrante não garante ao flagranteado imunidade, eternamente, contra decretação de prisão.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente